Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-57.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PRADO DE CAMPOS - CPF: 042.057.891-90 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), M. E. P. D. S. - CPF: 088.362.361-70 (APELANTE), V. P. D. S. - CPF: 088.362.531-80 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.387.521-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANA PRADO DE CAMPOS - CPF: 042.057.891-90 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), M. E. P. D. S. - CPF: 088.362.361-70 (APELADO), V. P. D. S. - CPF: 088.362.531-80 (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.387.521-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS AUTORES E DA CONCESSINÁRIA DESPROVIDOS.
1. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária poderá, nos termos do artigo 129 da ANEEL “solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”, é o que está disposto no inciso II do § 1º do aludido dispositivo. 2. A cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu aos ditames dispostos na legislação que rege a matéria, configura-se legítima. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADRIANA PRADO DE CAMPOS, MARIA EDUARDA PRADO DOS SANTOS, VALENTINA PRADO DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR e também pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
”

(Proc. nº 1007269-57.2018.8.11.0003), ajuizada pelos primeiros apelantes contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.483,72 e condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 à título de indenização por danos morais acrescido de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. A sentença condenou, ainda os autores, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. Com relação a reconvenção proposta pela ENERGISA, julgou procedente o pedido para condenar os reconvindos ao pagamento do valor de R$ 5.483,72, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença e, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. (cf. Id. n. 179180253)

Adriana Prado de Campos e outros afirmam que “conforme pode ser verificado na Nota Fiscal de consumo mensal, o período foi registrado como consumo zero, eis que (...) não estavam residindo no imóvel, ou seja, em todo esse período o imóvel se encontrava sem uso, fechado, (pois) estavam morando com a genitora da primeira Apelante que estava passando por problemas de saúde”, por isso o registro de “cliente ausente” pelo preposto da Concessionária, sendo incorreto a afirmação de que se recusaram a receber a equipe no local.

Sustentam que o relatório emitido pela Concessionaria, “é prova do consumo zero, tendo duas contas (março e abril/2017) faturado pela quantidade de 50 Kwh quando, na verdade, também foi de consumo ZERO; eis que a residência (...) estava fechada nesse período (março/2017 a março/2018), não tendo consumo elétrico, por estarem morando em outra residência” e, ainda, que houve “conclusão equivocada (...) do laudo pericial, eis que o laudo não afirma haver desvio de energia”

Defendem a ilegalidade do termo de ocorrência baseado em estimativas, já que a Concessionária “não pode a qualquer momento alegar suposta irregularidade e cobrar por todo o período em que, segundo seu entendimento, houve fraude”

Pedem, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente e declarado a ilegalidade do valor cobrado, com a majoração do valor indenizatório arbitrado. (cf. Id. n. 179180257)

A ENERGISA também apela afirmando a inexistência de danos morais, já que não houve comprovação da interrupção do fornecimento de energia elétrica, já que os apelantes “sequer souberam precisar quando e se ocorreu a alegada suspensão no fornecimento de energia elétrica”

Defende que, “havendo inadimplência, há autorização legal expressa para a suspensão do fornecimento do serviço, consoante o art. 172, I da RN 414/2010”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento indenizatório por danos morais, alternativamente, a redução do valor arbitrado (cf. Id. n. 179180258)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, ajuizada por ADRIANA PRADO DE CAMPOS e OUTROS em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A, aduz em síntese que é responsável pela UC 6/1976526-2, que foi surpreendida pela requerida com uma cobrança exacerbada no importe de R$ 5.483,72 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), que corresponde à fatura referente ao mês de março de 2018. Foi deferida a tutela provisória, determinando que a requerida promovesse o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora. Citada a requerida, apresentou contestação id. 16263608, pontuando que se trata de um débito totalmente devido. Juntou documentos.

(...)

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

(...)

No caso dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) id. 16263603, comprova que o ato de inspeção foi realizado (restando consignado que o cliente se recusou a receber a equipe) inclusive por meio de registros fotográficos. Infere-se, que houve a detecção de irregularidade, consistente em um “desvio de energia no ramal de entrada” o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade (em 13 de março de 2018), sendo necessário promover a revisão no faturamento do serviço prestado, apurando-se a diferença entre a energia utilizada e não computada ao equivalente a 7.475 kWh, resultando no montante pecuniário de R$ 5.483,72 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

Nessa senda, o laudo de pericial acostado no id. 102784508, e constatou uma derivação anormal em determinados cabos, em que pese não ter restado demonstrado de onde estavam vindo os mesmos, não podendo estabelecer se de fato de se tratava de um desvio de energia antes da entrada do medidor. E, ao analisar os dados de como estava o consumo antes da constatação da irregularidade e nos meses posteriores houve uma enorme alteração no consumo da unidade consumidora.

Outrossim, denota-se do histórico de consumo apresentado pela requerida, que houve uma queda brusca no consumo de energia elétrica pelo autor no período de irregularidade do medidor.

Assim sendo, a alegação dos autores da ausência no ato da perícia, para tentar invalidar o ato administrativo não encontra arrimo. Ademais, infere-se que a recuperação de consumo imputada pela ré encontra-se dentro do preconizado pela ANEEL, em especial no art. 595 da Resolução n° 1.000/2021:

(...)

Por conseguinte, estando sobejamente comprovada a existência de fraude na unidade consumidora de responsabilidade dos autores e estando regularmente aferida a recuperação de consumo, tenho que a pretensão inaugural não encontra arrimo.

(...)

Por tudo isso, tem-se que o pedido de declaração de inexistência do débito deve ser rejeitado.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Quanto à possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica por DÉBITOS PRETÉRITOS segue, em regra, sendo vedada.

Diz-se em regra, pois, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp 1.412.433), definiu que ser possível o corte em caso de débito pretérito, desde que seja, unicamente, na hipótese de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, que o consumidor sempre seja previamente notificado do ato, de modo que possa regularizar o seu atual inadimplemento, como se vê:

(...)

Ressalte-se, todavia, que não restou evidenciado na liça que a fraude teria sido realizada pelos autores/consumidores, posto que a Carta ao Cliente consta que os autores estavam ausente no momento da constatação da irregularidade.

Destarte, no que tange ao corte de energia elétrica na unidade consumidora em comento, depreende-se que ocorreu em virtude de dívida pretérita, após a aferição de diferença de consumo.

Assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in casu, conforme entendimento pretoriano, in verbis:

(...)

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelos requerentes foi resultante da conduta negligente referenciada da demandada, que efetuou o corte de energia da unidade consumidora da parte autora, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou aos demandantes.

(...)

DISPOSITIVO DA AÇÃO PRINCIPAL DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.

INDEFIRO o pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 5.483,72 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, devendo a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A, promover o pagamento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), os requerentes, com termo inicial da correção monetária da data da presente e o dos juros moratórios a data da citação.

Em face da sucumbência, CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao procurador da ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em face da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3°, do CPC.

DA RECONVENÇÃO - DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Reconvenção por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A em face de ADRIANA PRADO DE CAMPOS e OUTROS, para o fim de CONDENAR os reconvindos ao pagamento do valor de R$ 5.483,72 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), atualizado o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da citação, por se tratar de mora ex re, que independe de interpelação.

Em face da sucumbência, CONDENO o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao procurador da ré/reconvinte, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em face da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3°, do CPC.

Segundo constatação do laudo de inspeção realizado em 13/08/2018, o consumo de energia elétrica a menor ocorreu no período de março/2017 a março/2018 (13 meses). Entretanto, o autor/apelante afirma desconhecer o débito acima especificado.

Ao contestar o feito, a Concessionária, anexou cópia de procedimento administrativo instaurado para apurar suposta fraude no medidor, no qual ficou constatado que houve irregularidades no sistema de medição de energia elétrica conforme acima mencionado (desvio de energia no ramal de entrada)

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviços públicos se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo.
(
in:
Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,

p. 501)
.

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança no valor de R$ 5.483,72, relacionada ao consumo de energia elétrica, não faturado, em razão de irregularidades constatadas na unidade consumidora nº 6/1976526-2, de responsabilidade dos apelantes, e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela concessionária de energia elétrica, foi constatada, quando da realização de vistoria, a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na residência dos apelantes, sendo lavrado, na ocasião, Termo de Ocorrência e Inspeção nº 629168 (T.O.I), que ficou registrado:
“desvio de energia no ramal de entrada”
, além disso foram apresentadas fotografias da residência e do medidor comprovando a visível adulteração (cf. Id. n. 179180186 – pag. 011/14)

Importante ressaltar que o termo de ocorrência acima mencionado não foi assinado por nenhum dos apelantes, constando que no momento da inspeção constou “cliente ausente”, e, embora ausente no momento da inspeção o T.O.I, se conclui pelo pleno conhecimento da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Observa-se que na carta encaminhada em 03/04/2018, os apelantes foram notificados pela concessionária acerca do resultado decorrente da inspeção técnica ocorrida em 13/08/2018, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso conforme disposição contida na Resolução nº 414 de 09/09/2010 da ANEEL (cf. Id. n.
179180187 e 179180188
).

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, sendo oportunizado a parte contestar o resultado da inspeção.

Dessa forma, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária, nos termos do artigo 129 da ANEEL poderá
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1º do aludido dispositivo:

Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela

Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Deste modo, é faculdade da concessionária e do consumidor solicitar perícia técnica, ao que foi oportunizado aos apelantes requererem, mas estes não o fizeram no tempo hábil.

Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária, visto que se valeu da normativa legal vigente para realização da inspeção.

Em relação ao consumo não faturado, este deve ser apurado nos termos do artigo 133 da Resolução nº 414/2010, em vigência à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 133.

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no § 1º do art. 200.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 574 DE 20/08/2013).

§ 3º Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124
.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 574 DE 20/08/2013).

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.(Redação dada pela
Resolução Normativa Nº 479 DE 03/04/2012)

A concessionária mais uma vez se valeu da legislação vigente e repiso, encaminhou todos os comunicados aos autores/apelantes.

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que a diferença de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica foi arbitrada dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Por outro lado, a perícia técnica realizada pela empresa “Forense Lab Perícias e Consultoria”, apresentou o laudo pericial elaborado pela engenheira eletricista e Segurança do Trabalho, Bruna Negrisoli Pasqualotto, (CREA/MT n. 037268), onde foi constato que
“a partir das fotos apresentadas pela distribuidora pode-se visualizar que os cabos demonstrados nas fotos poderiam caracterizar um possível desvio de energia, pois encontra-se instalado cabos como derivação de algum ponto”

Ao se comparar as fotografias tiradas pela concessionária à época dos fatos com as fotografias apresentadas pela perícia (Id.
179180243 - Pág. 7/8), é de fácil constatação que os cabos anteriormente presentes quando realizada a inspeção pela concessionária já não mais existem, comprovando que à época dos fatos foram constatadas irregularidades na entrada do medidor de energia elétrica da unidade consumidora dos apelantes e, ainda, que durante o período apurado, houve sim, variação drástica no consumo de energia elétrica daquela unidade consumidora.

Portanto, lícita a cobrança da futura de recuperação de consumo no período de mar/2017 a mar/2018.

Quanto a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1412433/RS - Tema n. 699, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, exigiu a comunicação prévia do consumidor para fins de corte administrativo: "na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Os autores/apelantes afirmam que houve o corte no fornecimento de energia, mas não sabem precisar com exatidão o mês em que isso ocorreu relatando apenas que
“não sabem o dia exato da ocorrência do corte do fornecimento da energia elétrica, pois estavam fora do imóvel. Deduzem que tenha ocorrido na segunda quinzena do mês de agosto de 2018. Em contato com a Requerida, esta disse que o corte foi efetuado no dia 15/08/2018 e que não religaria enquanto não houvesse o pagamento da conta vencida em 30/05/2018, no valor de R$ 5.483,72
”

Atrelado aos fatos narrados, os apelantes apresentaram os comprovantes de pagamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio a agosto de 2018 (Id. 179180159).

Já a concessionária limita-se apenas a afirmar a inexistência da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos autores/apelantes.

Como visto, “
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

No caso, ao contrário das afirmações da concessionária, não houve comprovação da notificação prévia ao consumidor para que fosse lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica, portanto correto o entendimento do Juízo quanto a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos causados pela interrupção irregular do fornecimento de energia.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença (R$ 6.000,00), é justo e razoável e atende a finalidade da medida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso interposto pela concessionária e também pelos autores/apelantes, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas “pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024